Tribunal: STF
Processo: Rcl 61598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Wesley Richellys da Silva Pinheiro para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda/PE.



    A defesa técnica narra que a operação “Olho no Lance” foi deflagrada no dia 2/8/2023, cumprindo mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.



    Aduz que o reclamante, após representação da autoridade policial, teve sua prisão temporária decretada por 30 (trinta) dias, e que ele se apresentou espontaneamente no dia 3/8/2023.



    Expõe que requereu o acesso aos autos do Procedimento Investigativo 0017561-40.2023.17.8.2990, o que foi indeferido sob o fundamento de tratar-se de investigação sob sigilo.



    Diante disso, sustenta que:



    “tal entendimento revela a indevida aplicação da Súmula Vinculante nº 14, uma vez que é direito do envolvido ter acesso aos dados contidos no procedimento investigativo, motivo pelo qual se fez necessária a presente reclamação.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, requer a concessão liminar de acesso aos autos do Processo 0017561-40.2023.8.17.2990, tendo em vista ser imprescindível o conhecimento do procedimento investigativo, para que possa exercer o direito de defesa consagrado na Constituição Federal.



    Quanto ao mérito, requer: 



    “a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão judicial impugnada e determinar a concessão de acesso aos autos do Inquérito Policial nº 0017561-40.2023.8.17.2990.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Transcrevo o inteiro teor das informações prestadas:



    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar informações solicitadas via Malote Digital, referente à Reclamação Constitucional nº 61.598/PE (Processo Originário nº 0017561-40.2023.8.17.2990), em que figura como reclamante JOSE WESLEY RICHELLYS DA SILVA PINHEIRO. 



    A autoridade policial instaurou inquérito policial nº 09908.9043.00115/2023-1.1, mediante portaria, datada de 22/05/2023, para investigar os fatos narrados no boletim de ocorrência nº 23E2105000534, dando conta de um homicídio consumado decorrente de confronto de torcidas organizadas de futebol. 



    O procedimento investigatório foi então distribuído a este juízo, com a representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária dos investigados e diligências de busca e apreensão. Após manifestação do Ministério Público, os pedidos cautelares foram deferidos a fim de subsidiar a investigação.



    Em seguida, foram atravessadas diversas petições de habilitações nos autos, pugnando pelo acesso ao referido procedimento investigatório. 



    Considerando que o Ministério Público é o titular da ação penal, e ainda em observância à Portaria Conjunta 20/20 do TJPE – que, ao regulamentar os processos eletrônicos, menciona, expressamente, que os procedimentos investigatórios, inclusive eventuais diligências, terão tramitação direta entre o MP e a autoridade policial (artigo 7º, §1º) – foi dado vista ao representante do ‘Parquet’ para que se manifestasse sobre a necessidade ou não de se manter o sigilo do feito. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção do sigilo, para evitar o comprometimento de diligências ainda em andamento. A teor disso, foi deferido o pedido ministerial e, posteriormente, informado aos causídicos da decisão. 



    Com efeito, a Súmula Vinculante n. 14 do STF autoriza ao Defensor o acesso a procedimento investigatório que já se encontrem documentados nos autos. Contudo, essa autorização não abrange as informações concernentes à realização das diligências investigatórias pendentes e em andamento. E é exatamente esse o caso dos autos. O procedimento investigatório ainda se encontra na forma embrionária, ainda pendente de cumprimento de medidas cautelares. 



    Dessa forma, o acesso aos defensores poderá tornar inócua a decisão judicial e comprometer à efetividade das providências cautelares e investigatórias em deslinde, e, assim, a conclusão do inquérito policial. 



    Sendo o que tinha de mais relevante a informar, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.” (doc. eletrônico 8, pp. 5 e 6).



    Posteriormente, requisitei que a autoridade reclamada esclarecesse se a defesa técnica do reclamante teve acesso à decisão que decretou sua prisão temporária. 



    Destaco o seguinte trecho dos esclarecimentos apresentados:



    “Conforme informado, a autoridade policial, presidente do inquérito, representou pela decretação da prisão temporária dos investigados e diligências de busca e apreensão. 



    Na mesma decisão lavrada em 19/07/2023 (ID 138426733), foi deferida a representação de prisão e de busca e apreensão. 



    Desse modo, diante da necessidade de se manter o sigilo para efetividade das diligências em tramitação, a decisão foi informado aos causídicos, sem o franqueamento do acesso ao conteúdo. 



    Nesse momento, foi determinada a requisição à autoridade policial e ao Ministério Público para informações sobre o resultado das diligências realizadas.” (documento eletrônico 12, p. 4; grifado).



    Efetivamente, constata-se que a defesa técnica não teve acesso nem mesmo ao conteúdo da decisão que decretou a prisão temporária do reclamante, o que acaba por inviabilizar o seu questionamento em todas as instâncias do Poder Judiciário, tornando-a decisão virtualmente irrecorrível.



    Assim, entendo estar caracterizada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O precedente paradigma que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14 foi o HC 88.190/RJ, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.” (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).



    Como se vê, o HC 88.190/RJ estabelece ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.



    Com efeito, alçou-se à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte segundo a qual 



    “[o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.” (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).



    De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial, procedimento de caráter administrativo, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.



    Eis o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):



    “Art. 7º São direitos do advogado:



    [...]



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...]



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.”



    Portanto, entendo que o Juiz de primeiro grau não poderia simplesmente negar o acesso do reclamante ao que já está documentado nos autos, notadamente à decisão que decretou a sua prisão temporária, sob pena de ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica do reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados no Processo 0017561-40.2023.17.8.2990, em especial à decisão que decretou sua prisão, e que não tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator